Tribunal: TCU
Processo: 008.255/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, relativa à aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde repassados à Inada e Santos - Drogaria Ltda. no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento determinado pelo Acórdão 2905/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Inada e Santos - Drogaria Ltda. e o Sr. Bruno Barbosa dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Inada e Santos - Drogaria Ltda., da Sra. Gisele Fernanda Inada e do Sr. Bruno Barbosa dos Santos, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Responsáveis: Inada e Santos - Drogaria Ltda. e Gisele Fernanda Inada Data da ocorrência Valor original (R$) 7.3.2016 921,40 9.3.2016 46,01 1.4.2016 654,10 1.4.2016 51,12 29.4.2016 418,10 3.5.2016 61,35 31.5.2016 61,34 31.5.2016 520,10 30.6.2016 161,23 30.6.2016 628,60 3.8.2016 624,60 3.8.2016 139,86 9.9.2016 171,00 9.9.2016 635,40 9.9.2016 6,21 9.9.2016 6,60 30.9.2016 959,00 30.9.2016 140,78 11.11.2016 168,30 11.11.2016 1.260,90 Responsáveis: Inada e Santos - Drogaria Ltda. e Bruno Barbosa dos Santos Data da ocorrência Valor original (R$) 29.11.2016 695,30 30.11.2016 183,57 29.12.2016 2.927,50 4.1.2017 31,05 4.1.2017 342,63 20.2.2017 222,57 20.2.2017 4.812,70 20.2.2017 85,05 20.2.2017 24,60 9.3.2017 8,40 9.3.2017 5.692,80 9.3.2017 593,91 9.3.2017 6,21 4.4.2017 1.127,79 4.4.2017 6.350,10 16.5.2017 8.334,10 16.5.2017 1.314,97 16.5.2017 8,10 16.6.2017 1.187,82 16.6.2017 8,40 16.6.2017 13,50 16.6.2017 9.327,40 29.6.2017 10.983,30 29.6.2017 1.130,67 29.6.2017 6,21 27.7.2017 10.265,90 27.7.2017 1.414,71 21.8.2017 732,06 21.8.2017 11.311,80 22.9.2017 10.933,30 22.9.2017 571,23 22.9.2017 5,40 20.10.2017 437,40 20.10.2017 5,40 20.10.2017 8.465,90 15.12.2017 9.170,30 15.12.2017 351,81 16.12.2017 317,99 18.12.2017 9.373,40 6.2.2018 648,03 6.2.2018 9.171,60 2.3.2018 11.728,30 2.3.2018 918,97 2.4.2018 16.854,80 2.4.2018 1.275,91 3.5.2018 1.516,05 4.5.2018 23.132,30 4.5.2018 43,20 4.6.2018 22.370,70 4.6.2018 1.404,90 10.7.2018 3.626,55 10.7.2018 23.573,30 10.7.2018 11,40 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Inada e Santos - Drogaria Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 72 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Goiás, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao estabelecimento comercial Inada e Santos - Drogaria, ao Sr. Bruno Barbosa dos Santos e à Sra Gisele Fernanda Inada; 9.9. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.